Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725354-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INDYARA MENDES ROCHA KUDO RECORRIDA: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminar. Cerceamento de defesa. Contrato de crédito consignado. Prescrição. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão autoral. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras se sujeitam à legislação consumerista, mas isso não autoriza a inversão automática do ônus da prova, especialmente quando o consumidor tem condições de produzir prova do que alega e não se verifica sua hipossuficiência técnica. 4. Em relação à prescrição, trata-se de relação jurídica continuada, cujas prestações se protraem no tempo. Ainda que se opere o vencimento antecipado do contrato, a contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir do vencimento da última parcela do contrato. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o inciso VI, do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Colaciona julgados da Corte Superior, para comprovar a divergência processual havida em relação à incidência da prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, em relação às ações de cobrança onde se pleiteia o pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto dissenso interpretativo do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação monitória. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes. 5. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.185.873/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014